Tribunal: TJPA
Processo: 0001501-86.2009.8.14.0501
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-06-17

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÃRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÃTIMA. RELEVÃNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÃÃO CARNAL. AUSÃNCIA DE VESTÃGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÃNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÃÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÃTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1.Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vÃtima se torna preponderante, se coerente e em consonÃ¢ncia com as demais provas coligidas nos autos, como Ã© o caso da hipÃ3tese vertente, em que a ofendida, que possuÃa oito anos de idade Ã Ã©poca do fato, expÃ ́s os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.2.O fato de o laudo pericial concluir pela ausÃªncia de vestÃgios de prÃ¡tica sexual, nÃ£o afasta, por si sÃ3, a materialidade do delito, atÃ© porque a consumaÃ§Ã£o do referido crime pode ocorrer com a prÃ¡tica de atos libidinosos diversos da conjunÃ§Ã£o carnal, como no caso concreto. Precedentes.3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0001501-86.2009.8.14.0501
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (Vara Distrital de Mosqueiro)
APELANTE: LENILSON DE SOUSA BOTELHO - Def. Público Francisco Vieira
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. NÃO VERIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima se torna preponderante, se coerente e em consonância com as demais provas coligidas nos autos, como é o caso da hipótese vertente, em que a ofendida, que possuía oito anos de idade à época do fato, expôs os fatos com riqueza de detalhes, tudo em conformidade com os demais elementos probantes.
2.O fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.
3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do desembargador relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 16ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias sete a quatorze do mês de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
RE L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
LENILSON DE SOUSA BOTELHO,
por meio do órgão da Defensoria Pública, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro, que o condenou à
pena de 06 (seis) anos de reclusão
,
em regime semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 217- A, do Código Penal (crime de estupro de vulnerável), com a pena que era prevista no artigo 214, parágrafo único, do Código Penal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta na denúncia que:
¿(...) no dia 28-10-2008, às 17h00 a impúbere T. C. T, de 08 (oito) anos de idade, brincava defronte ao seu domicílio, quando o companheiro de sua mãe, o nacional Lenilson de Sousa Botelho, que assistia televisão na residência acima descrita, chamou-a para adentrar no imóvel, antes que Helen Patrícia Valeria Carvalho, genitora da ofendida, retornasse do trabalho. Ao atender o comando do seu padrasto, percebeu que a casa estava completamente fechada, inclusive com as janelas trancadas.
Diante disto, o ora denunciado a sós com a pequenina, enrolou em uma toalha, apenas de cueca, ordenou que ela deitasse sobre a cama do casal, para então, deitar-se ao lado da menina. Incontinenti, envolveu seus braços no corpo da ofendida, em seguida, passou a acariciar-lhes as partes íntimas, por conseguinte, proferiu os seguintes dizeres: ¿Não fala nada pra sua mãe nem pra vovó.¿
Paralelamente a isso, a avó da criança vitimada, cuja casa é de onde se desenvolvia o evento, constatou que algo de estranho ocorria, haja vista que o domicílio estava todo fechado e em silêncio, diante disto, pediu ao seu neto (irmão da vítima) que se dirigisse ao local para averiguar o que acontecia, oportunidade em que bateu na porta da residência que estava trancada.
R. E., também enteado de Lenilson de Sousa Botelho, ao aguardar que alguém lhe atendesse, ouviu ruídos advindos da cama, por conseguinte deparou-se com sua irmã T. C.T., que após abrir a porta, encaminhou-se de imediato para o banheiro
O menino de 11 anos de idade, notou ainda que sua irmã tentou esconder o biquíni entre os travesseiros, no entanto o ora denunciado levou a peça de roupa para o banheiro enquanto a ofendida banhava-se.
Posteriormente, o agressor levou a pequena vítima para a praia, enquanto E. R. retornara ao domicílio de sua avó, a sra. Crescenia Varela Carvalho, momento em que lhe fornecera as informações sobre o que havia constatado em sua casa.
(...) a Sra. Helen Patrícia Varela Carvalho, após conversa infrutífera com seu companheiro, adotou as providências de direito. (...).¿

A denúncia foi recebida, a instrução criminal decorreu dentro da normalidade, tendo réu sido condenado (fls. 129/133) como incurso nas sanções punitivas supra citadas, decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 138/140), requer, unicamente, a absolvição do apenado, nos termos do art. 386, V e VIII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de fragilidade probatória, vez que embasadas unicamente na palavra da vítima, enfatizando, também, que os laudos de conjunção carnal e de ato libidinoso diferente de conjunção carnal não constataram a presença de esperma ou de DST.

Em contrarrazões (fls.157/160), o representante do Ministério Público, aduziu pela manutenção da sentença recorrida em todos os seus termos.

A D. Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida inabalada (fls. 167/169 - verso).

É o relatório.

À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 14 de maio de 2021.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.

Entende o recorrente, que o réu deve ser absolvido, sob a tese de fragilidade probatória. Sem razão ao recorrente.

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da inexistência de provas concretas de autoria do réu, cabendo-lhe a absolvição nos moldes do art. 386, V e VII do CPP.

Alegou a defesa, fragilidade no acervo probatório, destacando que a sentença fora baseada unicamente nas declarações da vítima e de sua avó, sem levar em consideração os resultados dos laudos de conjunção carnal e de ato libidinoso diverso de conjunção carnal, que não atestaram a presença de esperma ou doença sexualmente transmissível.

Ora, em que pese o apelante
Lenilson
negar a prática delitiva e tente desacreditar a versão expendida pela vítima e por sua avó, tenho que tais provas são bastantes para manter a condenação. Diversamente, a negativa de Lenilson encontra-se isolada e sem plausibilidade.

A vítima T. C. T., quando ouvida em sede de inquérito policial, quando tinha 08 (oito) anos de idade, e posteriormente em juízo, quando já tinha 16 (dezesseis) anos, narrou os fatos, onde descreveu, com precisão, todo o ocorrido, enfatizando que no dia do crime se encontrava brincando quando seu padrasto a chamou para dentro da casa, local em que tirou sua calcinha, a fez deitar na cama, e, de cueca, lhe apalpou as partes íntimas.

Disse, que o réu tentou violentá-la a força, e que o ato apenas não se consumou porque foi interrompido pela chegada de seu irmão ¿R.¿, enfatizando, também, que o agressor lhe prometia brinquedos e guloseimas para que esta ficasse calada.

Confirmou que o réu era seu padrasto e convivia com sua mãe, e que depois do fato ele fugiu e nunca mais foi visto por lá. (depoimentos fls. 20 e fl. 127).

No mesmo sentido, foram as declarações da mãe da vítima,
Helen Patrícia Varela Carvalho
(mídia 127), que em juízo esclareceu:
¿(...) Que é mãe da vítima (...) que repassaram à depoente o que havia acontecido. (...) que o filho da depoente contou que eles iam a praia e a vítima estava brincando quando o réu a chamou. Que o réu também trabalhava, mas nesse dia havia chegado mais cedo em casa. (...) que o filho da depoente olhou por uma brecha e viu o réu só de cueca, deitado na cama junto com a vítima. Que o filho da depoente bateu na porta, momento em que o réu mandou a vítima para o banheiro. Que após esses acontecimentos, o réu foi embora e nunca mais voltou (...). que a vítima contou para a avó que o réu havia pegado em suas partes íntimas.¿

Tais depoimentos, prestados sob o crivo do contraditório e ampla defesa, se coadunam com as declarações do irmão da vítima, R. E. C. S., que na fase de inquérito policial esclareceu (fls. 22-23):
¿(...) que estava na casa de sua avó que fica ao lado da sua onde mora com sua família e mais o atual companheiro de sua genitora Lenilson de Sousa Botelho (...). Que sua avó viu quando Lenilson chamou sua irmã T. para dentro da casa, sendo que sua casa estava fechada e sua genitora estava trabalhando; Que passados cerca de cinco minutos sua avó, Crescencia, lhe mandou ir até a sua casa pois achou estranho LENILSON ter chamado sua irmã T. para dentro da casa e deixar tudo fechado, e ainda que estava silêncio dentro da casa; Que então o informante foi até a sua casa e bateu na porta, e ouviu alguém saindo de cima da cama, pois diz que a cama é ¿mole¿ ; Que nessa ocasião sua irmã T. veio abrir e o informante viu que após abrir a porta T. em seguida dirigiu-se para o banheiro; Que o informante ainda viu que o biquíni de T. estava em cima da cama; Que informa que viu LENILSON vestindo sua cueca ; Que T. parecia estar lavando sua costa ou suas nádegas (...) que parecia estar bastante assustada, impressão essa que teve quando a mesma abriu a porta para o informante; Que depois que saiu do banheiro, viu quando T. tentou esconder seu biquíni embaixo dos travesseiros (...); T. ao se aproximar do informante, comentou: ¿o titio depois vai me dar bombons¿ textuais; que lembra o informante que em determinado momento quando ainda estava na casa viu quando LENILSON pegou o biquíni de T. e levou para a mesma no banheiro (...).¿

Não se pode olvidar, repito, que a autoria foi comprovada não só pela palavra da vítima, de extrema relevância em crimes de natureza sexual, geralmente praticados na clandestinidade, como pela fala de sua genitora e de seu irmão.

Por outro lado, cabe enfatizar que, embora o laudo pericial não tenha comprovado nenhum vestígio da prática de conjunção carnal, tal documento não afasta a ocorrência do delito, uma vez que não raras vezes, a prática delituosa consistente em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, não deixam vestígios no corpo da vítima e, por consequência, não inviabilizam a realização de laudo pericial. Em tais casos, fica a prova a cargo de outros elementos e por meio da prova oral. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO APÓS CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. LEGALIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. CONDENAÇÃO BASEADA NOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NOS AUTOS E NA PALAVRA DA VÍTIMA
. (...). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3. O simples fato de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, até porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como no caso concreto. Precedentes.
(...)
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1162046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017) destaquei

Portanto, o crime de estupro de vulnerável, que na época fato restava preceituado no art. 214, do CP, inclui atos libidinosos diversos da conjunção carnal praticados contra menor de 14 anos de idade.

Logo, a conclusão do laudo pericial pela ausência de vestígios de prática sexual, não afasta, por si só, a materialidade do delito, por ser diverso da conjunção carnal.

Percebe-se, portanto do farto acervo probatório, que o depoimento da vítima, de sua genitora e seu irmão foram de extrema valia para o esclarecimento do caso.

Ademais, como é cediço, que em matéria de crimes contra os costumes, a palavra da vítima, que muitas vezes é a única prova apta a ensejar a condenação, deve ser levada em consideração, visto que normalmente perpetrados longe do olhar de testemunhas.

Assim posiciona-se essa 2ª Turma de Direito Penal, em recente julgamento:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A CAPUT DO CPB. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS INCENSURÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO VOLUPTUOSA DO RÉU EM FACE DA MENOR DE 07 ANOS DE IDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 215-A DO CPB. DESNECESSÁRIO A CÓPULA VAGINAL, FELAÇÃO OU COITO ANAL PARA RECONHECIMENTO DO TIPO DO ART. 217-A, BASTANDO A PRÁTICA DE QUALQUER ATO LIBIDINOSO VOLTADO À SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA DO AGENTE, RESTANDO INADEQUADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (...) - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO MANTENDO-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU EM 08 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME.I. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso". Nesse passo as evidencias orais e materiais do acervo, se harmonizam in totum com os precedentes vinculantes do STJ, restando inócua a tese defensiva. II - Cediço anotar, que após a revitalização legislativa (que unificou as figuras do estupro e do atentado violento ao pudor), não mais se exige a cópula vaginal, felação ou coito anal para fins de reconhecimento do ilícito previsto no artigo 217-A do Código Penal , bastando a prática de qualquer ato libidinoso voltado à satisfação da lascívia do agente, razão pela qual inadequada a desclassificação para o delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal; (...) VII- Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.02474986-62, 215.378, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. NULIDADE POR OFENSA AO POSTULADO LEGAL DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
2. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva. (...)
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (2020.02647706-76, 215.767, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-23, Publicado em 2020-11-23)

Portanto, e como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça em seu perecer:
¿Certos estão que a palavra da vítima incriminado o apelante, de forma segura e firme, é meio apto a ensejar a condenação, especialmente quando inexistirem elementos concretos que permitam suspeitar de equívoco, sugestão ou má-fé. Esta preponderância resulta do fato de que uma pessoa não irá acusar desconhecidos da prática de um crime quando disto não estiver certa.¿

Nesses termos, considerando todo o lastro probatório, verifico a existência de provas aptas e suficientes para fundamentar a condenação, razão pela qual afasto o pleito absolutório.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator